Tribunal: TJSP
Processo: 1015899-12.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Lesão no joelho do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade indicada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Alegação de que lesão mínima dá direito ao benefício de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Precedentes - Ação julgada improcedente – Apelo do autor –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Lesão no joelho do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade indicada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Alegação de que lesão mínima dá direito ao benefício de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Precedentes - Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Decisão mantida – Recurso não provido.